Tribunal: TJPA
Processo: 0045250-45.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
2ª Turma de Direito Privado
Gabinete do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário

Apelação Cível n.º 0045250-45.2012.8.14.0301
Apelante: Banco Santander S.A.
Apelado: Sérgio Franco Dantas
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Relatório

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Santander Brasil S/A
,
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

O recorrente, de forma sucinta, diz que não agiu ilicitamente e que, por esse motivo, não é devida a condenação por danos morais.

Alega que o valor da condenação por danos morais é demasiadamente onerosa e despida de fundamentação.

Não foram ofertadas contrarrazões
.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Apelação Cível n.º 0045250-45.2012.8.14.0301
Apelante: Banco Santander S.A.
Apelado: Sérgio Franco Dantas
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Voto

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Santander Brasil S/A
,
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

Precipuamente, devo consignar que, de acordo com o Enunciado n.º 01 deste Tribunal de Justiça e o Enunciado n.º 02 do Superior Tribunal de Justiça, as regras de admissibilidade do CPC/73 devem ser aplicadas às decisões publicadas enquanto vigente tal diploma processual.

Assim sendo, considerando que a decisão recorrida foi publicada em 19.02.2013, concluo que a análise da admissibilidade recursal deve ocorrer considerando o regramento contido no CPC/73.

O recorrente, de forma sucinta, diz que não agiu ilicitamente e que, por esse motivo, não é devida a condenação por danos morais. Ademais, afirma que o valor da condenação é exorbitante.

Alega que o valor da condenação por danos morais é demasiadamente onerosa e despida de fundamentação.

Considerando o conjunto fático probatório, verifico que, de fato, o apelado tinha uma dívida junto ao apelante, mas que fora dada plena quitação (fls. 25 e 26). Todavia, o nome do apelado foi inserido, indevidamente, no cadastro do SERASA, impedindo que pudesse realizar o financiamento do veículo.

Ademais, averiguo que o apelante não juntou aos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado.

A
ssim, resta configurado que a instituição financeira, promoveu a indevida inscrição de cliente no
SERASA
, por esse motivo deve responder pela reparação, a título de danos morais
.

Contudo, entendo que a condenação por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto assim como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a imputação do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Por tais razões, conclui-se que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE OU FALHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PROVA. DESNECESSIDADE. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADOS. DANO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA. NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM INSTITUIÇÕES RESTRITIVAS DE CRÉDITO SERASA E SPC. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. ABALO À HONRA E A REPUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PRESUMIDA. PRECEDENTES DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ''QUANTUM'' INDENIZATÓRIO EXCESSIVO QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), CONFORME PRECEDENTES DA CÂMARA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. (. . .) Todavia, não considero razoável o "quantum" determinado na sentença no valor referente à R$20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se, inclusive, aos precedentes desta colenda Câmara. (TJBA  4ª Câmara Cível - Apelação n.º 0107540-12.2011.8.05.0001  Relator: Des. João Augusto A. de Oliveira Pinto  Julgamento: 11/02/2015). (Classe: Apelação,Número do Processo: 0516338-86.2014.8.05.0001, Relator (a): João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 12/12/2018 )
(TJ-BA - APL: 05163388620148050001, Relator: João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir a condenação do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Apelação Cível n.º 0045250-45.2012.8.14.0301
Apelante: Banco Santander S.A.
Apelado: Sérgio Franco Dantas
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
ACÓRDÃO Nº___________
APELAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NOME NEGATIVADO JUNTO AO SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

A instituição que, por negligência, promove a indevida inscrição de cliente no Serasa, deve responder pela reparação, a título de danos morais.
2.

Deve-se conferir à indenização por dano moral, caráter pedagógico, punitivo e inibidor da conduta ilícita do agente, assim como compensatório, em relação à vítima.
3.

Contudo, entendo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.